Tribunal: TJDFT
Processo: 0714264-82.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714264-82.2018.8.07.0000 RECORRENTE: PAULO VICENTE DA SILVA JUNIOR, ELEN CRISTINA BONITO SILVA RECORRIDO: R.G. PREMOLDADOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE DESPEJO. PROCURAÇÕES. FALSIDADE. PROVA NOVA. ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO RESCISÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. 1. A rescisão do julgado por alegação de prova falsa depende de demonstração cabal da própria falsidade alegada, devendo referida prova ter sido, ainda, determinante para o julgamento, de forma a alterar, por si só, o resultado da demanda originária. 2. A prova nova, hábil à rescisão, refere-se àquela obtida pela parte após o trânsito em julgado da sentença, não tendo sido produzida oportunamente no processo originário em razão do desconhecimento de sua existência ou quando, embora conhecida, não tenha sido possível sua utilização por motivo estranho à vontade da parte, devendo, também, ter o condão de reverter o julgamento anterior. 3. A hipótese de rescisão por erro de fato, com base no artigo 966, VIII, do CPC, reside no equívoco da decisão rescidenda ao admitir, diante das provas colacionadas no feito originário, como existente um fato que não ocorreu ou declarar inexistente um fato efetiva e comprovadamente ocorrido, relevante ao julgamento e que não tenha sido objeto de controvérsia. 4. Descabida a rescisão do julgado quando não comprovada a falsidade da prova ou prática de fraude processual atinente à posterior alteração e adulteração de procuração que integrou a demanda originária, além de se constatar que os instrumentos de mandato foram regularmente outorgados por quem detinha poderes societários para tanto, não sendo oportunamente impugnados, inexistindo ausência de capacidade postulatória. 5. Improcedente a ação rescisória por não se vislumbrar vícios em procurações outorgadas a advogados na demanda originária, tampouco comprovação suficiente a demonstrar ter sido o acórdão rescindendo fundado em prova falsa ou em erro de fato, ou, ainda, ter os autores obtido, após o trânsito em julgado, prova nova, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável (art. 966, incisos VI, VII e VIII, do CPC). 6. Devida a condenação por litigância de má-fé quando evidente a alteração da verdade dos fatos e o caráter malicioso, temerário e infundado da ação rescisória, amparada em alegação de prática de fraude processual desprovida de mínima comprovação, com a evidente finalidade de induzir a Corte a erro e resistir injustificamente ao cumprimento da determinação que restou transitada em julgado na demanda originária. 7. Ação rescisória conhecida e julgada improcedente. No recurso especial, os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, item II, do Código de Processo Civil, sustentando que a câmara julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 13, 37, 76, 104 e 966, §1o, todos do Código de Processo Civil, e 654, §1o, 657 e 662, parágrafo único, todos do Código Civil, defendendo a nulidade da sentença rescindenda, ante a ilegitimidade da parte autora, porquanto ausente a representação processual do patrono. Em sede de extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduzem ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, por negativa de prestação jurisdicional. Repisam, ademais, os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta negativa de vigência aos artigos 13, 37, 76, 104 e 966, §1o, todos do Código de Processo Civil, e 654, §1o, 657 e 662, parágrafo único, todos do Código Civil. Com efeito, a câmara julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Diante de todo o exposto, ao contrário do alegado pelos autores da presente ação rescisória, não se vislumbra ter sido a decisão de mérito (acórdão rescindendo) fundada exclusivamente em prova falsa (art. 966, inciso VI, CPC) ou em erro de fato consistente em admissão de fato inexistente (art. 966, inciso VIII, CPC). Tampouco se verifica ter havido obtenção pelos autores, após o trânsito em julgado, de prova nova cuja existência ignorava, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável (art. 966, inciso VII, do CPC), uma vez que as procurações que alegam ser inválidas e os contratos sociais que embasam seus fundamentos já se encontravam nos autos da ação de despejo originária, o que possibilitava, à época, a respectiva análise e impugnação oportuna, se o caso, inclusive quanto à eventual ausência de requisitos legais, não podendo a presente via rescisória servir de sucedâneo recursal extemporâneo (ID 11394445-Pág.7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil/2015. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024